Tribunal: TJPA
Processo: 0004693-88.2019.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0004693-88.2019.8.14.0133
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA /PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): JANISON SOUSA DOS ANJOS (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. ART. 157, CAPUT E §2°, INCISO II, E §2°-A, INCISO I, E ART. 157, §2°, INCISO II, E §2°-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. É SABIDO QUE A CONFISSÃO NÃO ESTÁ ASSOCIADA AOS MOTIVOS DETERMINANTES DO CRIME, BEM COMO NÃO FAZ JUS À PERSONALIDADE DO AGENTE, TRATANDO-SE APENAS DE CONVENIÊNCIA E ESTRATÉGIA DA DEFESA DO RÉU. 2. ADEMAIS, A REINCIDÊNCIA REVELA QUE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO RESTOU INEFICAZ COMO EFEITO PREVENTIVO AO AGENTE, SENDO MAIOR O JUÍZO DE REPROVAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, DEVE PREPONDERAR SOBRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de dezembro de 2020
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0004693-88.2019.8.14.0133
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA /PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): JANISON SOUSA DOS ANJOS (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por
JANISON SOUSA DOS ANJOS,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Única da Comarca de Ananindeua /PA,
que o condenou à
pena de 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão e 100 (cem) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, caput e §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, e art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71
, todos do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 19.06.2019, o ora apelante, juntamente com um comparsa, subtraiu mediante grave ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo, um veículo pertencente à vítima Adenilson Carlos Silva Foicinho, além de ter tentado subtrair o automóvel da vítima José Renato Batista Moraes.

Recebida a denúncia, em 15.07.2019, foi procedida a oitiva da vítima, das testemunhas, bem como realizado o interrogatório judicial do acusado.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, sendo aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia pela compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça,

Adélio Mendes dos Santos, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, pleiteia pela compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, porém, não assiste razão à Defesa.

É sabido que a confissão não está associada aos motivos determinantes do crime, bem como não faz jus à personalidade do agente, tratando-se apenas de conveniência e estratégia da defesa do réu.

Ademais a reincidência revela que anterior condenação transitada em julgado restou ineficaz como efeito preventivo ao agente, sendo maior o juízo de reprovação e, por conseguinte, deve preponderar sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ARMA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA PRIMEIRA. 1. A reincidência é, de fato, preponderante em relação à confissão, preponderância esta que decorre da leitura do que preceitua o artigo 67 do Código Penal. Assim, em preliminar análise, a reincidência revela que a condenação transitada em julgado restou ineficaz como efeito preventivo no réu, por isso merece maior carga de reprovação e, via de conseqüência, não pode ser igualada à circunstância atenuante da confissão espontânea. Todavia, verifico que o aumento perpetrado em razão da reincidência se mostrou demasiado, pois foi de 1/3 e, considerando-se a incidência da atenuante da confissão, entendo que mais razoável, justo e proporcional seria um incremento de 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRJ - APL 0006653720168190068, 4a Câmara Criminal, Rei. João Ziraldo Maia, Pub.: 13.07.2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA ESPECIFICA. Na espécie, há de ser sublinhado que a reincidência do recorrente é específica, sendo inviável concluir, casuisticamente, que a força negativa da reincidência seja equivalente à força positiva da confissão, razão pela qual deve ser mantida a preponderância da agravante judicial. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - ACR: 70073821332 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 08/03/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/04/2018)

Percebe-se que o presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de furto qualificado encontram-se devidamente provada nos autos, principalmente pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desta feita, não há que se discutir sobre o redimensionamento da reprimenda imposta, uma vez que ficou demonstrada a indubitável legalidade, proporcionalidade e justeza com que fora aplicada, estando o julgado ora impugnado, referendando pela lei, pela doutrina e pela jurisprudência.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora